Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716597-40.2024.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Ana Leticia Lopes Vieira de Castro Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Ana Leticia Lopes Vieira de Castro contra o ato jurisdicional proferido pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 79885377), que “extinguiu” a relação jurídica processual sem o exame do mérito, com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. V, do CPC. Na origem a credora requereu individualmente o cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, que julgou o pedido deduzido pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC-DF parcialmente procedente. Na ocasião o substituto processual pretendia obter a condenação do Distrito Federal: a) à imediata implementação do reajuste previsto na Lei local no 5.184/2013, e b) ao pagamento de eventuais diferenças remuneratórias devidas desde o dia 1o de novembro de 2015, até a data da incorporação do aludido reajuste. Decorrida a marcha processual foi proferida a decisão interlocutória indevidamente denominada de “sentença” (Id. 79885386) por meio da qual foi determinada a “extinção do processo”, nos moldes do art. 485, inc. V, do CPC, com o subsequente acatamento da objeção formal suscitada pelo devedor. Na oportunidade foram reconhecidos os efeitos da coisa julgada havida nos autos do processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, cujo conteúdo decisório ali previsto não beneficia o credor, nos termos do art. 104 do CDC. Em suas razões recursais (Id. 79885389) a credora alega, em síntese, que não tomou conhecimento a respeito da demanda proposta pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC-DF, motivo pelo qual não se aplica ao caso em exame o disposto no art. 104 do CDC. Aduz que o provimento jurisdicional recorrido ofende o princípio da isonomia. Afirma que é facultado ao indivíduo valer-se da coisa julgada coletiva para proceder à satisfação da obrigação referente aos alegados prejuízos. Requer, portanto, a desconstituição do ato decisório proferido nos autos para que seja admitido o regular processamento do incidente processual de cumprimento de sentença. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido. Em suas contrarrazões o devedor pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 79885392). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, a turma passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. A referida disposição deve ser interpretada em conjunto com as normas previstas nos artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no Juízo prevento. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. A regra estabelecida no art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao estabelecer que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás, o referido dispositivo normativo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Como reforço argumentativo é preciso acrescentar que, independentemente da configuração da hipótese de conexão, a regra prevista no art. 55, § 3o, do CPC, enuncia que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSO CONEXO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930 DO CPC C/C ARTIGO 81, "CAPUT" E § 1o, DO RITJDFT. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE. 1. Pela regra da prevenção (art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT), é competente para julgar o agravo de instrumento interposto na ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença em que, anteriormente, foi interposta apelação cível, o órgão e o relator para quem foi distribuído o primeiro recurso. 2. A regra de prevenção prevista no art. 930, parágrafo único do CPC é funcional, portanto, absoluta e declinável de ofício. Compete ao novo relator prevento ratificar os atos anteriormente praticados, podendo, se o caso, invalidá-los, consonante previsão do artigo 64, §4o, do CPC. 3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITANTE.” (Acórdão no 1271691, 0712506-97.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 4/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado.” (Acórdão no 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, Data de Julgamento: 24/7/2018) (Ressalvam-se os grifos) Por meio de consulta efetuada no sistema eletrônico de andamento processual mantido por este Egrégio Sodalício é possível constatar que a recorrente, Ana Leticia Lopes Vieira de Castro, interpôs anteriormente agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0716597-40.2024.8.07.0018. O mencionado recurso de agravo de instrumento (autos no 0743873-03.2024.8.07.0000) foi distribuído aos 14 de outubro de 2024 para o Eminente Desembargador José Eustaquio de Castro Teixeira, integrante da Egrégia 8a Turma Cível, que deu provimento ao mencionado recurso. Uma vez distribuído o recurso em questão, o relator que o recebeu está prevento para apreciar e julgar eventuais recursos oriundos do mesmo processo, nos moldes das regras anteriormente mencionadas. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a redistribuição dos presentes autos ao Eminente Desembargador José Eustaquio de Castro Teixeira. Em caso de discordância com o teor da presente decisão, o Eminente Desembargador ora designado como prevento poderá devolver o presente processo ao Gabinete deste subscritor, sem a necessidade de conflito de competência. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator